Tribunal: STF
Processo: RE 76368
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-23
Data de publicação: 1974-08-23

Ementa:
AÇÃO CONTRA O ESTADO.
1. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PARA O RECONHECIMENTO DO DIREITO A ABONO
PECUNIARIO, DIREITO NEGADO SOB O FUNDAMENTO DE QUE FORA CONCEDIDO EM
CARÁTER PROVISORIO. APLICAÇÃO DO ART. 1 DO DECR. N. 20.910, DE 1932.
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.